Tribunal: STJ
Processo: 5004525-46.2024.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202322 - SC(2026/0085519-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - SP402281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56477142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 066dea31-0295-4b5d-99f0-224cc7850153

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3202322 - SC(2026/0085519-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - SP402281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A DE J S contra a decisão
por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial na origem.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada amplia
indevidamente o alcance da Súmula 182, convertendo-a em: instrumento de
(fl. 316).
julgamento de mérito travestido de inadmissibilidade
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmado.
Documento eletrônico VDA56477141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:09
Código de Controle do Documento: 7b86b724-9977-4f3b-80ee-0682ee3d0095

Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, a decisão que
inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou
seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e

pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao
(AgRg
mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.985.942/MA
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: Súmulas 7 e
além da ausência de comprovação do
83/STJ,
dissídio jurisprudencial. Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à ausência
de comprovação do dissídio.
Ora, quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial (art. 105, III,
,
c
da CF), o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em
que houver sido publicado o acórdão divergente ou, ainda, com a reprodução de
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em
qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
(arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ). A propósito, confira-
casos confrontados
se: AgRg no
, Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador
AREsp 2.842.766/SP
convocado do
), Sexta Turma, DJEN
TJ/SP
13/5/2025.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
CPC,
o
o do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
:
c/c
art. 3
in verbis é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56477141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:09
Código de Controle do Documento: 7b86b724-9977-4f3b-80ee-0682ee3d0095

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0085519-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.202.322 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50045254620248240036
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - SP402281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - SP402281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155470128038449@
2026/0085519-5 - AREsp 3202322 Petição : 2026/0036568-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:26
Código de Controle do Documento: 50A42887-1137-4AC6-A113-207C75D64DAD